Tribunal: TJES
Processo: 0007565-56.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007565-56.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS DESSAUNE NEVES e outros (3)

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO UPPER HILL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Upper Hill contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Vinicius Dessaune Neves e outros. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não foram analisadas integralmente as alegações apresentadas, bem como que houve incorreta valoração das provas quanto à inexistência de barulho excessivo e à sua atuação dentro dos limites permitidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, pois este apreciou a questão central da lide e explicitou os fundamentos pelos quais reconheceu a omissão do condomínio embargante no enfrentamento dos eventos de barulho excessivo na área de churrasqueira.

5.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, configurando tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à alteração do julgado com base em discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

Não há omissão quando o acórdão examina os pontos controvertidos e fundamenta adequadamente sua conclusão.

3.

O mero inconformismo da parte embargante não justifica a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos pelo
Condomínio do Edifício Upper Hill contra
o acórdão de id 8140279, lavrado por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Vinicius Dessaune Neves e outros.

Em suas razões (id. 9405263), sustenta que o acórdão é omisso sob fundamento de que (i) não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos e que eram capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença recorrida; (ii) desprovido de fundamentação própria, o acórdão encampou a premissa sentencial de que houve omissão na solução do impasse; (iii) há prova de que agiu dentro dos limites permitidos; (iv) os depoimentos colhidos apontam a ausência de barulho excessivo na churrasqueira; (v) não se furtou em adotar as medidas que estavam ao seu alcance; (vi) diante da inexistência de comprovação do ilícito, não há dano moral a ser indenizado.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual, uma vez alegado o vício de omissão,
ao contrário do que consta das contrarrazões, o recurso deve ser conhecido
.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Entretanto, ao contrário do que fora alegado, a pretensão viabilizada mediante a oposição dos embargos de declaração tem como condão o reexame de fatos e provas, na medida em que o eminente Relator, ao julgar o recurso de apelação interposto, tal como decidido na sentença, entendeu, diante do contexto probatório, pela existência de omissão do Condomínio embargante na condução da questão relativa aos eventos com barulhos excessivos e que ultrapassavam o horário permitido no regimento interno.

Da breve leitura do acórdão embargado, é possível extrair as razões pelas quais este órgão colegiado entendeu que os embargados eram, de fato, expostos a ruídos excessivos provenientes da área de churrasqueira, bem como quanto a omissão do condomínio embargante no enfrentamento do problema,
in litteris
:

Verifica-se que, de acordo com o conjunto probatório, de fato a poluição sonora foi reiterada em várias oportunidades e persistente por longo período de tempo, causando perturbação do sossego alheio, o que é capaz de configurar ato ilícito passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Isso porque, como bem delineado pelo magistrado de piso, foram realizados eventos na área de churrasco diversas vezes, durante dias da semana e com barulho excessivo em horário de descanso alheio (00h05, por exemplo), em novembro de 2017 e diversos meses de 2018, consoante mídia acostada no drive (mídia 3).

Destaca-se ainda, que as reclamações foram registradas no livro de ocorrência desde o ano de 2017, de modo que o condomínio persistiu na conduta omissa para solucionar o conflito e paralisar a atividade nociva, haja vista que a própria Convenção Condominial prevê os horários limites para utilização da área da churrasqueira. É de se conferir:

AGE de 20/10/2017 - HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO - das 8:00 às 22:00 horas, exceto às quartas-feiras em dias de eventos esportivos televisionados, sextas-feiras e sábados, quando será permitido o funcionamento até as 24h, respeitado o direito ao sossego dos demais condôminos.

AGE de 23/03/2017: a) o uso da churrasqueira, quando desvinculado do salão de festas, é para pequenos eventos, sendo permitido o com ambiente em volume moderado, vedado show com música ao vivo na referida área de churrasqueira; b) fica vedado aos condôminos a instalação de brinquedos infantis na área a frente da churrasqueira, como exemplificativamente pula-pula, escorregadores e assemelhados; fica convencionado que acaso insuficientes as mesas e cadeiras de uso comum previstas para a área de churrasqueira quando da realização de confraternização, o condômino poderá utilizar/instalar até dois conjuntos de mesa (conjunto de mesa = mesa e quatro cadeiras) adicionais, sem ônus pra o Condomínio, provisoriamente, enquanto durar o evento.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses da ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via.
4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Deste modo, diante da fundamentação supra, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração interpostos pelo
Condomínio do Edifício Uper Hill
e
lhes nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)